Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-58.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito indenizatória de dano material e moral. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Insurgência do autor em relação ao valor da indenização por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento devido. Valor da condenação deve ser proporcional à gravidade objetiva do fato e de seu

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito indenizatória de dano material e moral. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Insurgência do autor em relação ao valor da indenização por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento devido. Valor da condenação deve ser proporcional à gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como às condições sociais e econômicas das partes, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento da autora e, por outro, produza na ré impacto bastante para dissuadi-la de nova prática ilícita. Valor que se mostra pequeno. Adequação do valor arbitrado pelo douto magistrado a quo.

Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.